Tribunal: TCU
Processo: 026.568/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e de outro responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Junio Cezar Gomes de Campos contra o Acórdão 3329/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão o recorrente e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.